Tribunal: STF
Processo: Rcl 87415
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Município de Criciúma, contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de Criciúma/SC, nos autos do Processo 5004279-64.2025.8.24.0020.



    O Reclamante alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao entender que “o auxílio-alimentação, de natureza expressamente indenizatória por lei local, fosse considerado verba remuneratória para fins de reflexos em férias, 13º salário e afastamentos remunerados”, teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 37 e a tese definida no julgamento do Tema 600 da Repercussão Geral. 



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a solicitação de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Pois bem. 



    No caso, o Reclamante alega desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 37 e à tese fixada no julgamento do Tema 600 da Repercussão Geral:



    Enunciado da SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Tese fixada no Tema 600 da RG: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório. (grifos nossos)



    O ato reclamado, por sua vez, foi assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR(A) PUBLICO(A) DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E AFASTAMENTOS LEGAIS, BEM COMO NA BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ.



    1) SUSTENTADA A NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À PRETENSÃO, SENDO NECESSÁRIA À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INSUBSISTÊNCIA. SUPRESSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE VERBA PAGA EM PECÚNIA E COM HABITUALIDADE, QUE POSSUI CARÁTER REMUNERATÓRIO, CONFIGURA REDUÇÃO SALARIAL, O QUE INFRINGE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, PREVISTO NO ARTIGO 37, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NESSE SENTIDO: ‘(...) INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA QUE DECORRE DO FATO DE O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SER PAGO EM ESPÉCIE, COM HABITUALIDADE, ASSUMINDO FEIÇÃO SALARIAL, RAZÃO POR QUE DEVE INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DAS INDIGITADAS VERBAS. DECESSO REMUNERATÓRIO ILEGÍTIMO. PREVISÃO LEGAL QUE CONTRARIA TAMBÉM O ARTIGO 27, INCISO XII DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E OS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA CATARINENSE NO MESMO SENTIDO, SEJA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES DE OUTROS MUNICÍPIOS, SEJA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES ESTADUAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. AUSÊNCIA DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SOB O CRITÉRIO DA ISONOMIA. (...)’ (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5051312-68.2024.8.24.0090, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCELO PIZOLATI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 10-04-2025).



    2) PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46).” (eDOC 5, 9b74593f; grifos nossos) 



    Verifica-se que o ato reclamado, ao reconhecer o caráter remuneratório do auxílio-alimentação com base expressamente no princípio da igualdade — e, consequentemente, declarar ilegítima a redução remuneratória advinda de sua exclusão da base de cálculo de férias, 13º salário e afastamentos remunerados —, concedeu aumento de remuneração aos servidores de Criciúma. Essa circunstância caracteriza afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante 37 e à tese firmada no Tema 600 da repercussão geral. Em sentido semelhante:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 2. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 50873 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022)



    “Ementa: Direito administrativo. Reclamação. Servidor Público. Adicional de Insalubridade. Cálculo. LCE 432/1985. LCE 1.179/2012. Princípio da Isonomia. Súmula Vinculante 37. Ofensa Verificada. Agravo Regimental Desprovido. I. Caso em exame 1. Decisão reclamada que determinou que o cálculo do adicional de insalubridade fosse realizado para os servidores celetistas nos mesmos termos em que realizado para os servidores estatutários. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação, ante a constatação de ofensa à Súmula Vinculante 37. II. Questão em discussão 3. Verificar a alegação de que a Súmula Vinculante 37 não se aplica ao caso. III. Razões de decidir 4. Diferentemente do que asseverado pela parte agravante, a matéria objeto da decisão reclamada atrai a incidência da Súmula Vinculante 37. Ao julgar procedente a ação de origem para que os cálculos do adicional de insalubridade sejam realizados nos termos da Lei Complementar Estadual 1.179/2012, equiparando os servidores celetistas ao servidores estatutários, mediante a aplicação do princípio da isonomia, a autoridade reclamada ofendeu ao entendimento firmado por esta Corte na Súmula Vinculante 37. 5. Nos temos da Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 82335 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8.10.2025)



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração na reclamação. Concessão de reajustes salariais a servidor com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Violação à súmula vinculante 37. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do TRT da 4ª Região que assegurou ao beneficiário o direito aos reajustes salariais independentemente de o servidor integrar, ou não, a Carreira de Auxiliar, com amparo no princípio da isonomia. 2. Reclamação julgada procedente para determinar que outra decisão seja proferida em observância à orientação contida na Súmula Vinculante 37. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do reajuste salarial previsto nas Leis estaduais 11.467/2001 e 11.678/2001 ao beneficiário, com fundamento no princípio da isonomia, enseja violação à Súmula Vinculante 37. III. Razões de decidir 4. Conforme disposto na Súmula Vinculante 37 do STF, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 5. O ato reclamado, ao reconhecer o direito à percepção de reajustes salariais previstos nas Leis estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001, direcionados a ocupantes do Quadro Geral e apenas aos ocupantes da carreira de Auxiliar do Quadro Especial, a despeito de a parte beneficiária ocupar a carreira Operacional, amparando-se no Princípio da Isonomia, incorreu em violação à Súmula Vinculante 37/STF. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.’ (Rcl 72072 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2025)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, o qual deverá observar a tese firmada no Tema 600 da RG e o enunciado da Súmula Vinculante 37, conforme os termos desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente